Tribunal: TJMT
Processo: 1034588-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034588-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CAIRO GARCIA PEREIRA - CPF: 401.232.786-00 (EMBARGANTE), SUELY ARANTES ARAUJO PEREIRA - CPF: 401.258.311-53 (EMBARGANTE), ALICE LACERDA SILVA GARCIA - CPF: 718.625.871-91 (EMBARGANTE), THIAGO ARAUJO PEREIRA GARCIA - CPF: 006.506.871-83 (EMBARGANTE), 4ª Vara Cível de Rondonópolis (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DOS RECUPERANDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, declinou da incompetência para tratar da essencialidade de maquinários e veículos agrícolas após o encerramento do período de blindagem.

2. Requerimentos do recurso: reconhecimento de omissão e contradição no acórdão diante da manutenção da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão relevante sobre fundamentos jurídicos que teriam o condão de modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso de embargos de declaração tem por finalidade sanar vícios formais da decisão judicial, não sendo cabível para simples rediscussão da matéria já decidida.

5. Não há falar em omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

6. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de integração do julgado.

7. A rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe quando ausente qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1034588-62.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

CAIRO GARCIA PEREIRA E OUTROS

EMBARGADO:

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CAIRO GARCIA PEREIRA e OUTROS contra o acórdão Id. 344675371 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Recuperação judicial n. 1013776-24.2024.8.11.0003, declinou a competência para tratar da essencialidade de maquinários e veículos agrícolas após o encerramento do período de blindagem.

Em suas razões, aduzem omissão na análise de precedente específico e argumento central dos Embargantes, consistente na aplicação do entendimento do STJ no AgInt no REsp 2.061.093/SP, bem como do laudo de vistoria do Administrador Judicial, que atestou a essencialidade dos bens.

Citam, ainda, contradição interna no aresto “
ao afirmar que, encerrado o stay period, cessa a competência do juízo recuperacional para decidir sobre pedidos de constrição de bens dos Embargantes
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CAIRO GARCIA PEREIRA e OUTROS contra o acórdão Id. 344675371 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Recuperação judicial n. 1013776-24.2024.8.11.0003, declinou a incompetência para tratar da essencialidade de maquinários e veículos agrícolas após o encerramento do período de blindagem.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, dele se verifica a exposição clara das razões que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do Agravo de Instrumento, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou consignado que, em sentido oposto ao defendido no instrumental, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício entende que, findo o
stay period
, cessa a competência do juízo recuperacional para decidir sobre pedidos de constrição de bens dos recuperandos, sendo colacionados julgados – inclusive mais recentes do que aquele mencionado pelos Embargantes – que corroboram tal posicionamento, não havendo falar em omissão mais sim em rejeição da tese recursal.

Cabe anotar que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre toda tese, precedente ou dispositivo legal invocado pela parte, bastando que apresente as razões que fundamentam seu posicionamento, como de fato ocorreu.

Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, consistente em premissas inconciliáveis dentro do julgado, e não aquela entre sua conclusão e aquela que a parte entende por correta.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026